Tribunal: TJES
Processo: 5003064-02.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003064-02.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUCAS GUALBERTO PEREIRA VASCONCELLOS e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DO DIA: 29/11/2022

V

O

T

O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2022.

Acompanhar o Relator - Sessão dia 29.11.22

VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003064-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
L. G. P. V., HÉLIO GUALBERTO VASCONCELOS NETO e MELYSSA HELENA VIANA PEREIRA

EMBArGADA:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Em suas contrarrazões, a embargada assim se manifestou: “
Alega a Embargante que as pessoas estranham indicadas no recurso de ID 3023955 trata-se meramente de ‘erro material’, pugnando pelo julgamento dos embargos. Ocorre que razão não lhe assiste, eis que os embargos opostos são basicamente genéricos, não podendo se dizer que se trata de erro material. Assim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração, eis que além de serem opostos por pessoas estranhas ao processo, possuem fundamentos genéricos
” (id. 3569067 – pág. 2).

Em que pese o recurso de embargos de declaração indique como sendo recorrentes pessoas estranhas ao recurso de agravo de instrumento, é patente a existência do erro material, notadamente porque: (i) as razões recursais guardam dialeticidade para com o v. acórdão ora recorrido; e (ii) tanto os verdadeiros embargantes quanto as pessoas estranhas ao processo são patrocinadas pela mesma d. patrona.

Dito isso, e considerando que “
A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé
” (CPC, art. 322, § 2º),
rejeito
a alegação.

É como voto.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003064-02.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
L. G. P. V., HÉLIO GUALBERTO VASCONCELOS NETO e MELYSSA HELENA VIANA PEREIRA

EMBARGADA:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
L. G. P. V.,
menor impúbere representado por seus genitores
HÉLIO GUALBERTO VASCONCELOS NETO e MELYSSA HELENA VIANA PEREIRA,
contra o v. acórdão de id. 2720931, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória.

Alegam os embargantes que o v. acórdão é
obscuro
ante a ausência de cláusula contratual que vincule a cobertura de tratamentos à prescrição realizada por médicos credenciados, bem como é
contraditório
porque o contrato alude expressamente à obrigatoriedade de observância das normas editadas pela ANVISA (id. 3023955).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante e corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Fixadas essas premissas, passo à apreciação do recurso.

Como visto, alegam os embargantes que o v. acórdão é
obscuro
ante a ausência de cláusula contratual que vincule a cobertura de tratamentos à prescrição realizada por médicos credenciados.

É cediço que a obscuridade

tratável por embargos de declaração é a que decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Sobre a questão apontada pelos embargantes, o v. acórdão é
claro
, conforme se extrai do seguinte trecho do voto vencedor, emanado pelo e. Relator, Des. Fabio Clem de Oliveira: “
Portanto, não havendo previsão contratual em contrário, o usuário do plano de saúde não pode atribuir à operadora a responsabilidade pelo custeio de procedimentos ou tratamentos ou terapias prescritas por profissional que não seja a ela vinculado
”. Por isso,
afasto
a alegação de obscuridade.

Argumentam, ainda, que no v. acórdão há
contradição
porque o contrato alude expressamente à obrigatoriedade de observância das normas editadas pela ANVISA (id. 3023955).

Sabe-se que
“a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador
[...]
”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

Dito isso, considerando que a aludida contradição não é interna e, que o v. acórdão guarda coerência entre suas premissas e conclusões, também
rejeito
essa alegação.

Assim, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4. É patente que o argumento trazido pela parte embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa.
O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.
5. Como já decidido pela Primeira Seção, "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento." (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016). 6. Dessa forma, a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.798.576/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. 11/04/2022)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

À luz do exposto, não existindo obscuridade ou contradição no v. acórdão, e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito da causa pela presente via recursal,
CONHEÇO
d
os
embargos
de declaração mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE

–
INEXISTÊNCIA –
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCU
SSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Em que pese o recurso de embargos de declaração indique como sendo recorrentes pessoas estranhas ao recurso de agravo de instrumento, é patente a existência do erro material, notadamente porque: (i) as razões recursais guardam dialeticidade para com o v. acórdão ora recorrido; e (ii) tanto os verdadeiros embargantes quanto as apontadas pessoas estranhas ao processo são patrocinadas pela mesma d. patrona. Preliminar rejeitada;

2.
Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022), possuindo função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

3
.
A
obscuridade
decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas;

4
.
No entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a
contradição
sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador [...]”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 29/03/2022, DJe 31/03/2022);

5
.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, inexistem os aludidos vícios, sendo o julgado claro e coerente;

6
.
Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais. Essa conduta vai de encontro à remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça;

7
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

8
.
Recursos conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.